Tribunal: TJPA
Processo: 0000680-57.2011.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000680-57.2011.8.14.0026

APELANTE: GERSON MACHADO

APELADO: CLAUDETE SARAIVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL ANTE O INDEFERIMENTO PELO JUIZO DE PISO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRÁDITÓRIO. DIREITO PRECLUSO. NÃO CABE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL TENTAR DISCUTIR DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NO CURSO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTAVEL EFETIVAMENTE PREENCHIDOS E COMPROVADOS. CONVIVÊNCIA PUBLICA E DURADOURA. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍIA CORROBORADO PELA CRIAÇÃO DA FILHA EM COMUM DO CASAL. COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DO CASAL PARA A CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO DESNECESSÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART.1.660, DO CÓDIGO CIVIL. RESTA INCONTROVERSO O DIREITO DE MEAÇÃO DOS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não cabe, neste momento processual, tentar discutir decisões interlocutórias proferidas no curso da ação, as quais foram publicadas com margem de tempo para que fossem pelo recorrente questionadas através do seu direito ao duplo grau de Jurisdição.

II - Todos os requisitos legais foram preenchidos pela Apelada, de modo que seu relacionamento com o Apelante

indubitavelmente resta caracterizado como de união estável. Sua convivência foi pública e duradoura e, a despeito do que afirma o Apelante, o objetivo de constituição de família é facilmente detectado no caso concreto, o que é ainda mais corroborado pela criação da filha em comum do casal.

III - Quanto aos bens objetos de partilha, verifico ser incontroverso o fato de que foram adquirido na constância da união estável, sendo que a tese do Recorrente pauta-se no fato de que a Apelada não teria comprovado sua participação na construção do patrimônio do casal, entretanto é despicienda esta discussão, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no art.1.660, do CC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000680-57.2011.8.14.0026

APELANTE: GERSON MACHADO

ADVOGADO: JUDISMAR PEREIRA DE SOUZA

APELADO: CLAUDETE SARAIVA DE ALMEIDA

ADVOGADO: AMANDA OLIVEIRA FREITAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERSON MACHADO
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c alimentos e partilha

proposta por
CLAUDETE SARAIVA DE ALMEIDA.

Em sua peça vestibular a autora narrou que conviveu em união estável com o Requerido pelo período de 13 (treze) anos, sendo que deste relacionamento adveio o nascimento de uma filha.

Aduziu que na constância do relacionamento adquiriram alguns bens, os quais foram devidamente arrolados.

Requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, bem como a partilha de bens e a fixação de alimentos a ser arbitrada em um salário mínimo.

Acostou documentos.

O feito foi devidamente contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral, tendo declarado o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como procedeu a partilha dos bens arrolados no feito, arbitrando ainda pensão alimentícia nos termos em que fora pleiteada.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente nulidade processual em razão de ter pleiteado em audiência a substituição de testemunhas arroladas, o que foi indeferido pelo magistrado, ferindo princípios da imparcialidade do Juízo, da ampla defesa e do contraditório.

No mérito aduziu que embora tenha uma filha com a Apelada, esta nunca chegou a residir consigo, deixando de configurar a mutualidade indispensável para o reconhecimento da união estável, além de que em nenhum momento teria sido comprovado o esforço comum do casal para que fossem adquiridos os bens que indevidamente teriam sido partilhados.

Em Contrarrazões a Apelada alega que a Apelação não estaria refutando os termos da sentença, estando desprovido de fundamentação, motivo pelo qual não deveria ser conhecido.

O Apelante atravessou petição elaborando pedido cautelar para que fosse declarada a
nulidade da decisão do Juízo Singular que recebeu seu recurso no duplo efeito, determinando que fosse oficiado aos órgãos competentes para informar a inalienabilidade dos bens sob partilha ou para que fosse autorizado a vender/dispor de pelo menos a quantidade de animais suficiente a subsistência/manutenção de sua propriedade e seus dependentes até a analise definitiva do recurso, o que foi indeferido por esta Relatora.

Decorrido o prazo legal, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000680-57.2011.8.14.0026

APELANTE: GERSON MACHADO

ADVOGADO: JUDISMAR PEREIRA DE SOUZA

APELADO: CLAUDETE SARAIVA DE ALMEIDA

ADVOGADO: AMANDA OLIVEIRA FREITAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

A despeito das Alegações da Apelada no sentido de que o Recurso de Apelação interposto não preenchera os requisitos legais, não apresentando fundamentação e não atacando os fundamentos da sentença, verifico a clara insurgência do Recorrente com relação ao reconhecimento da união estável, bem como a partilha dos bens, alegando que não teria sido comprovado o esforço comum do casal.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERSON MACHADO
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União estável c/c alimentos e partilha

proposta por
CLAUDETE SARAIVA DE ALMEIDA.

Preliminarmente o Apelante arguiu nulidade processual, aduzindo que o Magistrado de Piso teria indeferido seu pedido de substituição de testemunhas, ferindo os princípios da
imparcialidade do Juízo, da ampla defesa e do contraditório.

Ocorre que o Recorrente não se insurgiu contra esta decisão do Magistrado no tempo e na forma oportunas, fazendo desta forma precluir o seu direito.

Ressalto que este tinha à sua disposição mecanismos processuais tanto para questionar suposta parcialidade do Juízo, quanto o alegado cerceamento de defesa, entretanto se quedou inerte.

Não cabe, neste momento processual tentar discutir decisões interlocutórias proferidas no curso da ação, as quais foram publicadas com margem de tempo para que fossem pelo recorrente questionadas através do seu direito ao duplo grau de Jurisdição.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não há para o recorrente, senão vejamos.

O código Civil estabelece em seu art.1.723 que
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Analisando as provas produzidas e acostadas aos presentes autos, verifico que todos os requisitos legais foram preenchidos pela Apelada, de modo que seu relacionamento com o Apelante

indubitavelmente resta caracterizado como de união estável.

Sua convivência foi pública e duradoura, conforme é possível detectar através dos depoimentos testemunhais, além das diversas fotos que apontam neste mesmo sentido.

A despeito do que afirma o Apelante, entendo que o objetivo de constituição de família é facilmente detectado no caso concreto, o que é ainda mais corroborado pela criação da filha em comum do casal.

Quanto aos bens objetos de partilha, verifico ser incontroverso o fato de que foram adquirido na constância da união estável, sendo que a tese do Recorrente pauta-se no fato de que a Apelada não teria comprovado sua participação na construção do patrimônio do casal, entretanto é despicienda esta discussão, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no art.1.660, do CC.

Resta incontroverso o direito de meação dos bens, na forma como determinou o Juízo de Piso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL.
PRESUNÇÃO
DE
ESFORÇO

COMUM
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. A existência da união estável foi reconhecida em decisão que não foi objeto de recurso,

prosseguindo o feito tão somente em relação à
partilha
de bens. Diante disso, descabe discutir a matéria em sede de apelação. Recurso não conhecido no ponto. Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforçocomum
. As causas de exclusão de bens da
partilha
, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alegar. Caso concreto em que o varão não se insurgiu oportunamente contra o rol dos móveis apresentado pela autora, presumindo-se, em razão disso, a veracidade das alegações trazidas na inicial de que tais bens foram adquiridos para mobiliar a residência do casal. O bem imóvel descrito nos autos não deve ser objeto de
partilha
, eis que usufruído pelos litigantes em razão de contrato de arrendamento firmando com a Caixa Econômica Federal e rescindido após o término do relacionamento estável. Instrumentos contratuais que preveem a apropriação, pelo Fundo de Arrendamento Residencial, dos valores pagos pelo arrendatário a título de taxa de arrendamento, não possuindo direito à devolução /restituição de qualquer quantia. O veículo automotor descrito nos autos foi adquirido no curso do relacionamento estável e deve ser partilhado. O saldo remanescente da conta poupança de titularidade do varão deve ser objeto de
partilha
diante da
presunção
de
esforço

comum
na constituição deste patrimônio APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70079069258, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018)

Deste modo, concluo que não há outro desfecho para a presente ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022